Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-60.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002173-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (AGRAVADO), NAIR VENTORIN GURGACZ - CPF: 368.545.309-20 (AGRAVADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - CPF: 702.577.101-59 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (AGRAVADO), FELLYPE DA SILVA NEGRAO - CPF: 063.146.831-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS EXCIPIENTES – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo comunicação nos autos da execução fiscal sobre a exclusão dos corresponsáveis da certidão de dívida ativa, tampouco a notificação dos devedores no âmbito administrativo a respeito da decisão que reconheceu a ilegitimidade, não há que se falar na falta de interesse processual em relação à exceção de
pré
-executividade manejada com tal finalidade.

2. O princípio da causalidade orienta que os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

3. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que as partes
executadas/co
rresponsáveis

somente foram excluídas da execução fiscal após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, deve suportar o ônus
da
sucumbência.

4. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Trata
-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,
que
extinguiu
parcialmente
a
execução fiscal n.
1033434-22.2021.8.11.0041
, tão somente
em relação à
UNEP TRANSPORT
ES LTDA, NAIR VENTORIN GURGACZ e
ASSIS GURGACZ
, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários
sucumbenciais
.

A parte agravante
a
lega
que as partes agravadas, ao tempo da apresentação d
a exceção de
pré
-executividade,
não mais figuravam como corresponsáveis pela dívida ativa,
porquanto foram excluídas de acordo com a

Decisão Administrativa n. 022215184, datada de 16.8.2022.

Nesses termos, a parte agravante
aponta a ne
cessidade de reforma da decisão agravada
quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagame
nto
de honorários sucumbenciais, diante da falta de interesse de agir das excipientes, ora agravadas.

O pedido de concessão de
efeito suspensivo
foi indeferido no Id.
203361155
.

A parte agravada apresentou resposta no Id.
206226173
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
210327175
,
apontando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
trata
-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,
que
extinguiu parcialmente a
execução fiscal n.
1033434-22.2021.8.11.0041
, tão somente
em relação à UNEP TRANSPORT
ES LTDA, NAIR VENTORIN GURGACZ e
ASSIS GURGACZ
, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários
sucumbenciais
.

Infere-
se dos autos
que o ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a execução fiscal n.
1033434-22.2021.8.11.0041
em desfavor de
EUCATUR-EMPRESA UNIÃ
O CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA,

visando
o recebimento do crédito inscrito
na CDA n.

2017222599, constando como
corresponsáveis
UNEP TRANSPORTES LTDA, NAIR VENTORIN GURGACZ e ASSIS GURGACZ
, ora agravadas.

Instado na origem para se manifestar sobre a exceção de
pré
-executividade
,
a parte agravante informou que
os nomes das
excipientes
/agravadas

já haviam sido retirado
s do título executivo que instruía a execução fiscal
em cumprimento a Decisão Administrativa n. 2022215184 de 16.8.2022
,
deixando, portanto, de ostentar a condição de corresponsáveis pela dívida ativa objeto da CDA n.
2017222599
, razão pela qual pugnou pelo reconheciment
o da falta de interesse de agir, com a consequente rejeição do incidente processual.

Ocorre que o d. Juízo
a quo
, ao
acolher o pedido de extinção
da execução fiscal em relação às
partes
excipientes/agravadas,

rejeitou a tese sustentada pela Fazenda Pública de ausência de interesse de agir, condenando-a ao
pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa,
com fundamento nos artigos 85, § 3º e
90, § 4º,
ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Sabe-se que o

interesse

processual (ou de agir)

surge da necessidade
da
parte obter através do processo a proteção ao seu

interesse
substancial, uma vez que a Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito (art. 5º, inciso XXXV).

Logo, o interesse processual está intimamente atrelado ao binômio necessidade/utilidade, os quais qualificam a tutela jurisdicional pretendida. Assim, possui interesse processual quem tem a
necessidade
de ingressar perante o Poder Judiciário para ver
atendido uma providência jurisdicional
, sendo que a
utilidade
é verificada quando a prestação jurisdicional perseguida puder trazer benefício de ordem prática.

Já o Código de Processo Civil preleciona que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (CPC, art. 17), bem assim que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de interesse processual, podendo reconhecê-la de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (CPC, art. 485, inciso VI e §3º).

No caso, a
despeito do alegado pela parte agravante,
não se
verifica dos autos a
e
xistência de qualquer comunicação ao Juízo
a quo
sobre a
Decisão Administrativa n. 022215184
, tanto que
, a pedido
da Fazenda Pública, foi
efetivada a penhora

on-line
, por meio do s
istema
BacenJud
,
em contas bancárias e aplicações financeiras das partes agravadas, conforme
detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores constante nos autos de origem (Id
s
.

94058446
,
94281892
e
94304938
).

Ademais, não há nenhuma comprovação de que as partes agravadas tenham sido notificadas em relação à decisão administrativa que determinou a exclusão dos seus nomes da certidão de dívida ativa, ainda que na esfera administrativa,
o
que
reforça o interesse processual das partes agravadas
na exceção de
pré
-executividade que culminou com a extinção da execução fiscal em relação a elas.

I
mperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo
a
extinção da ação executiva fiscal a
pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa
–exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
.

1. O acórdão recorrido consignou:
‘
Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelament
o da CDA neste feito, como se vê
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Mun
icípio em horários advocatícios’
.

2. O Tribunal
a quo
está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade
.

3
.Recurso Especial não provido”
.

(
STJ.
REsp
n. 1.659.645/RS,
R
elator Ministro
HERMAN BENJAMIN
, Segunda
Turma, julgad
o em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017
)
.
[sem destaque no original]

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a parte agravante somente
informou
a retificação da CDA após a apresentação de defesa pela
s
parte
s
excipiente
s
/executada
s
, por meio
de exceção de
pré
-executividade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao re
curso de agravo de instrumento, por conseguinte, majoro
em 1
%
(um por cento) o valor dos honorários advocatícios
já fixados na decisão agravada, com fundamento no art. 85, §
§ 2º
e
11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024